Tribunal: TJPA
Processo: 0807460-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807460-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: REGINA TENENBERG PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno
. decisão agravada manteve inalterada a
decisão do magistrado de origem que julgou procedente a execução e homologou os cálculos em definitivo. alegação de excesso de execução. manutenção da decisão recorrida.
recurso

desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto
pelo

ESTADO DO PARÁ
contra

REGINA TENENBERG PINHEIRO
,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reforma a decisão recorrida, que manteve inalterada a decisão do Magistrado de origem, que julgou procedente a execução e homologou os cálculos em definitivo, nos seguintes parâmetros: Espólio de Regina Tenenberg Pinheiro: R$ R$151.937,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) – crédito principal/precatório.

III. Razões de decidir

3.
Segundo o Ente Estadual, há excesso no valor da execução, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de astreintes, bem como, utilização indevida de consectários legais no cálculo homologado.

4. Tese de utilização indevida dos consectários legais. Afastada. O Estado do Pará deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados no momento oportuno.

5. Tese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade das astreintes.
A multa diária, no julgamento da Apelação Cível, foi delimitada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este o valor apontado na petição de cumprimento de sentença, inclusive, o referido parâmetro de delimitação é utilizado até os dias atuais para fins de cumprimento da Obrigação de Fazer relacionada a matéria de saúde.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15
, artigos
525, §1º,
inciso
V, § 4º
e
§5º, 537, §1º
, inciso
I
e,
1.026, §2º
e,
CPC/73,
artigo
461, §6º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ
- AgInt no AREsp:
775663 SE 2015/0220282-4,
Relator: Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)
, Data de Julgamento:
08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe
16/02/2018
) e (
TJPA, 2020.02470170-57, 215.406
, Rel.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em
2020-11-04
, Publicado em
2020-11-04
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º

0807460-72.2022.8.14.0000

-
PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
REGINA TENENBERG PINHEIRO
,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Em relação a execução das astreintes, o Magistrado de origem pontuou que o Estado do Pará deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados pelos Requerentes. (...) Denota-se da norma que na impugnação o executado poderá alegar excesso de execução, desde que declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena da impugnação ser liminarmente rejeitada. (...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Estado do Pará alega que a decisão que fixa astreintes não preclui, tampouco, faz coisa julgada (Tema 706 do STJ).

Reitera a tese de excesso no valor executado à título de astreintes, bem como, equívoco nos consectários legais, devendo haver minoração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reforma a decisão recorrida, que manteve inalterada a decisão do Magistrado de origem, que julgou procedente a execução e homologou os cálculos em definitivo, nos seguintes parâmetros: Espólio de Regina Tenenberg Pinheiro: R$ R$151.937,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) – crédito principal/precatório.

Em sede de Agravo Interno, o Estado do Pará já não mais se insurge quanto a legitimidade do espólio da Agravada, atendo-se a discutir excesso no valor da execução, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de astreintes, bem como, utilização indevida de consectários legais no cálculo homologado.

Inicialmente, em relação a Tese de utilização indevida de consectários legais, verifica-se que, conforme destacado na decisão recorrida e pontuado pelo Magistrado de origem, o Estado do Pará deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados.

Sobre o assunto, o artigo 525, §1º, inciso V, § 4º e §5º do CPC/15 dispõe:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

§4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (grifo nosso).

Denota-se da norma que na impugnação o executado poderá alegar excesso de execução, desde que declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena da impugnação ser liminarmente rejeitada.

Neste sentido, Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde à época do CPC/73, já decidia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM A INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2. "
Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC)" (EREsp 1.267.631/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe de 1º/07/2013)
3.
Quanto ao excesso de execução, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido
. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 775663 SE 2015/0220282-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018). (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO.
Em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição liminar da impugnação
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2020.02470170-57, 215.406, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04). (grifo nosso).

No que tange ao pedido de minoração das astreintes, o Estado do Pará defende com base na Tese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade, inexistência de coisa julgada e possibilidade de alteração de ofício, citando o Tema 706 do STJ e artigo 537, §1º, inciso I do CPC/15 (correspondente ao artigo 461, §6º do CPC/73), abaixo transcritos, respectivamente:

Tese firmada no Tema 706 do STJ: “
A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”.

CPC/15

Seção I
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

CPC/73

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

(...)

§6
o
O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002).

Em que pese as teses do Agravante, verifica-se que a multa diária, no julgamento da Apelação Cível, foi delimitada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este o valor apontado na petição de cumprimento de sentença, inclusive, o referido parâmetro de delimitação é utilizado até os dias atuais para fins de cumprimento da Obrigação de Fazer relacionada a matéria de saúde, de modo que, não há que se falar em ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025